Tribunal: TJDFT
Processo: 0727745-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO NA PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS.
1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividados, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC).
2. No caso em voga, houve pedido de desistência da ação antes da instauração da segunda fase, que é a fase judicial propriamente dita, não sendo devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Isto porque, apenas haverá a citação na segunda fase, caso seja instaurada. Na primeira fase, os credores são intimados para participar da audiência de conciliação, na qual se tentará um acordo. Somente se infrutífera e se requerida pelo autor, haverá a instauração da segunda fase, que é a fase judicial propriamente dita.
3. Deu-se provimento ao recurso.